Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-62.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. Insurgência contra a procedência do pedido. Preliminares. Pedido de gratuidade processual prejudicado diante do recolhimento do preparo. Valor da causa estabelecido com acerto porque em consonância com o valor venal dos terrenos, destacando-se que o preparo foi igualmente recolhido nesses termos. Mérito. Cumprimento das obrigações pelo comprador. Art. 1.418 do CC.

Ementa:
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. Insurgência contra a procedência do pedido. Preliminares. Pedido de gratuidade processual prejudicado diante do recolhimento do preparo. Valor da causa estabelecido com acerto porque em consonância com o valor venal dos terrenos, destacando-se que o preparo foi igualmente recolhido nesses termos. Mérito. Cumprimento das obrigações pelo comprador. Art. 1.418 do CC. Descabimento da insurgência das apelantes que, à época da venda, não tinham direito de propriedade sobre o imóvel, uma vez que, em inventário, já havia sido determinada a expedição de alvará em favor dos compradores. Concordância, ademais, dos cessionários subsequentes. Não incidência de ITCMD. Adjudicação mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.